Tribunal: STF
Processo: HC 260818
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Emerson de Mello Soares em favor de Fernando Soares da Silva contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC 989.255/SP, assim ementado:



    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. REVISÃO DE CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INADMISSIBILIDADE. REFUTAÇÃO DESSE ARGUMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 182/STJ. APLICABILIDADE”. (eDOC 8)



    O impetrante narra (eDOC 1) que o paciente foi definitivamente condenado pela prática do crime do art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, do Código Penal à reprimenda de 8 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicialmente fechado.



    Alega não pretender “a reanálise do conjunto probatório – o que seria vedado –, mas, sim, a revaloração jurídica de um quadro fático já posto e imutável, a fim de corrigir a aplicação teratológica da lei processual e material”. (p. 3)



    Apresenta “lista de elementos e circunstâncias que, extraídos dos autos, lançam fundada dúvida sobre a credibilidade da versão policial e ensejam a anulação do acórdão condenatório”. (p. 12) 



    Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para que seja anulado o acórdão que desproveu apelação defensiva.



    O feito foi distribuído à minha relatoria por prevenção ao HC 211.430, em que se buscava o direito de o paciente recorrer em liberdade na mesma ação penal.



    É o relatório.



    Decido. 



    O Superior Tribunal de Justiça deixou de conhecer do pleito por entender que a impetração seria substitutiva de revisão criminal e que seu julgamento não prescindiria do revolvimento do acervo fático-probatório. (eDOC 7, p. 42)



    Verifico que este mandamus reitera pedido do HC 232.684, impetrado em favor do paciente contra o HC 750.912/SP, mas para afastar a mesma condenação de origem. Transitou em julgado a decisão monocrática em que deneguei a ordem, sob as seguintes razões:



    “Prossigo na transcrição do acórdão de apelação:



    ‘Assim, o conjunto probatório se afigura harmonioso, já que as afirmações da vítima e o depoimento dos policiais se encontram em sintonia com as demais provas colhidas, especialmente o reconhecimento, pelo ofendido, da jaqueta encontrada dentro do carro dos acusados, tornando inconteste a responsabilidade deles pelo crime de roubo descrito na denúncia.



    Corrobora o quadro probatório, o fato de os réus terem sido vistos pelos policiais escoltando o micro-ônibus há pouco roubado. No automóvel por eles ocupado, encontrou-se um aparelho próprio para inibir o sinal de rastreio emitido pelo veículo subtraído, que, repita-se, os acusados acompanhavam na fuga.



    Em síntese, este amplo conjunto probante permite concluir pela integral procedência da ação penal, a exemplo do convencimento judicial de piso, sendo, de fato, caso de condenação dos acusados’. (grifo meu)



    Não é possível ao Tribunal Superior, na via estreita do habeas corpus, revolver o acervo probatório dos presentes autos para alcançar uma reconstituição dos fatos diversa da desenhada pela instância ordinária. Precedentes: HC 131.570 AgR, rel. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 19.6.2017; RHC 126.336, rel. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.3.2015, e HC 207.605 AgR, rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 17.2.2022.



    É de se ver que os policiais confirmaram seus depoimentos em juízo, de modo que não cabe falar em ofensa ao disposto no art. 155 do CPP”.



    Logo, por se tratar de reiteração de habeas corpus, não pode ser conhecido, segundo a jurisprudência desta Corte, da qual cito, ilustrativamente, os julgados no HC 239.450 AgR, rel. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 24.5.2024 e no HC 240.413 AgR, rel. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 7.6.2024.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 29 de agosto de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente